Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. DESCONTOS INDEVIDOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia consiste na majoração do valor da condenação por danos morais.

2. O valor da indenização deve ser majorado quando o desconto indevido corresponde a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Resta inegável o abalo na economia doméstica do apelante, ocasionando desorganização financeira.

3. Consideradas as particularidades do caso, os ganhos do pensionista e a situação imposta, o valor da indenização deve ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.